Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

1. Constatada a existência de erro material, cabível os embargos para sua correção.

2. Embargos declaratórios acolhidos para correção de erro material, sem efeitos infringentes.